Tribunal: TJDFT
Processo: 0043422-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração (ID. Num. 61356467), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília,12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator